Tribunal: CARF
Processo: 11516.721150/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721150/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.630 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCESSO DE PODER. ATO
ILÍCITO. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de
lei os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Afasta-se a imputação
de responsabilidade atribuída a pessoa cuja participação nos atos ilícitos não
restou comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar as imputações de responsabilidade de Paulo
Silveira dos Santos e Cristiano Jorge Guaraci Paes Grueter. As demais questões carreadas no
processo já foram resolvidas por meio dos acórdãos precedentes a este. Os Conselheiros Jeferson
Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz
acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-27.416 (fls.
4014), pela DRJ Florianópolis, o qual foi aperfeiçoado pelo Acórdão no 07-28.382 (fls. 4130),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721150/2011-28
Fl. 6623
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

interpôs recurso voluntário (fls. 4313) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, com o objetivo de obter a reforma daquela decisão. Da mesma forma, apresentaram
recursos voluntários os responsáveis tributários: MARIA MÁRCIA COSTA KOERICH (fls.
4508), PEDRO JONAS KOERICH (fls. 4706), PAULO SILVEIRA DOS SANTOS (fls. 4896) e
CRISTIANO JORGE GUARACI PAES GRUETER (fls. 5084).
Em apertada síntese, o contribuinte está sendo acusado de ter praticado as
seguintes infrações tributárias: (i) deduzir indevidamente despesas com ágio inexistente (ágio
interno), para o que se exigiu multa de ofício qualificada; (ii) deduzir indevidamente
custos/despesas não comprovadas, não necessárias ou não dedutíveis, para o que se exigiu multa
de ofício ordinária; (iii) deixar de recolher estimativas mensais, pelo que foram exigidos juros de
mora isolados e multas isoladas; (iv) realizar ajuste indevido no RTT (referente à amortização de
ágio não deduzida como despesa); (v) realizar pagamentos de CSLL sem recolher os juros
moratórios devidos e (vi) realizar pagamentos sem a existência de correspondente operação
econômica. A fiscalização apontou como responsáveis tributários os sócios da empresa autuada
(Pedro Jonas Koerich e Maria Márcia Costa Koerich), o diretor superintendente da empresa
(Paulo Silveira dos Santos) e o seu contador (Cristiano Jorge Guaraci Paes Grueter).
Ainda em breve síntese, a autoridade julgadora de primeira instância exonerou
parte da exigência tributária e exonerou a responsabilidade tributária atribuída a Maria Márcia
Costa Koerich e a Cristiano Jorge Guaraci Paes Grueter. Essa decisão foi objeto de recurso de
ofício e de recursos voluntários por parte de todos os interessados.
Os referidos recursos voluntários e o recurso de ofício já foram apreciados no
âmbito da Primeira Câmara de Julgamento deste CARF, conforme o Acórdão no 1102-001.016
(fls. 5306), de maneira que adoto o relatório daquela peça para melhor descrever o objeto da
presente lide:
Trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra o Acórdão
07¬28.382, proferido em 13 de abril de 2012 pela 3a Turma da Julgamento de
DRJ/Florianópolis-SC, assim ementado, verbis:
[...]
No Auto de Infração do IRPJ, foram as seguintes as irregularidades apontadas
pela fiscalização:
0001 - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INEXISTENTE, DESPESA NÃO COMPROVADA E
NÃO INCORRIDA
Despesas não comprovadas e não incorrida, decorrente da amortização da rubrica
contábil chamada de "Ágio sobre Investimentos", o qual se originou de operações fictas
de incorporação das empresas Jomarko Administração e Participação S/A e High
Security S/A, conforme está descrito e apurado no Termo de Verificação Fiscal que
acompanha e faz parte integrante do Auto de Infração.
0002 - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO COMPROVADAS, NÃO NECESSÁRIA E NÃO ADMITIDA
Despesas não comprovadas, não necessária e não admitida para fins de dedutibilidade
do imposto de renda e da contribuição social, advindas da contabilização dos valores
constantes nas Notas Fiscais emitidas pela empresa NorthSolution Assessoria
Empresarial Ltda., que estão discriminadas abaixo, que foram apuradas conforme
Termo de Verificação Fiscal que acompanha e faz parte integrante do Auto de Infração.
0003 - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
Fl. 6624
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

DESPESA INDEDUTÍVEL - PAGAMENTO A PESSOAS VINCULADAS POR
SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS
Despesas contabilizadas tendo como suporte Notas Fiscais emitidas por Lumis
Consultoria e Assessoria Empresarial S/S Ltda., as quais dão conta de serviços de
intermediação na negociação e renovação de contratos junto a Brasil Telecom e
Telefônica/Alcatel prestados à Autuada, em relação aos quais a empresa não logrou
comprovar a efetiva prestação dos serviços ou a origem e a efetividade da operação ou
transação, nos valores abaixo identificados, conforme apurado no Termo de Verificação
Fiscal que acompanha e faz parte integrante do Auto de Infração.
0004 - MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA
Juros exigidos isoladamente, incidentes sobre os valores das estimativas mensais que
deixaram ser pagas, conforme apurado no Termo de Verificação Fiscal que acompanha
e faz parte integrante do Auto de Infração.
0005 - MULTA OU JUROS ISOLADOS
MULTA ISOLADA INCIDENTE SOBRE A FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
A falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão,
que foi originada em função das infrações apontadas neste Auto de Infração, dá ensejo à
aplicação de multa isolada sobre, justamente, os pagamentos das estimativas que
deixaram de ser feitos, conforme apurado no Termo de Verificação Fiscal - Infração
12.4.
0006 - REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO
AJUSTE DO RTT EFETUADO INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo efetuou ajustes indevidos decorrentes do regime tributário instituído
pelo capítulo III da Lei n° 11.941/09, os quais são oriundos da amortização da rubrica
contábil chamada de "Ágio sobre Investimentos", a qual se originou de operações fictas
de incorporação das empresas Jomarko Administração e Participação S/A e High
Security S/A, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal que acompanha e
faz parte integrante do Auto de Infração.
A CSLL lançada é decorrente das mesmas infrações 0001, 0002, 0003, e 0006,
bem como dos lançamentos de multas e juros isolados sobre as estimativas não
recolhidas. Já o IRRF é decorrente da infração 0003, e encontra-se assim descrito no
respectivo auto de infração:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre os pagamentos efetuados a Lumis
Consultoria e Assessoria Empresarial S/S Ltda, haja vista não terem sido comprovadas
as operações que lhes deram causa, conforme apurado e descrito no Termo de
Verificação Fiscal que acompanha e faz parte integrante deste Auto de Infração, nos
valores abaixo especificados: (...)
A seguir, uma breve síntese dos fatos mencionados no Termo de Verificação
Fiscal relativos à primeira operação que deu ensejo ao surgimento de ágio:
•
os acionistas da fiscalizada, Koerich Engenharia e Telecomunicações
Ltda. (KOERICH) eram, em 2002: Pedro Jonas Koerich (98%) e Maria Márcia Costa
Koerich (2%);
Fl. 6625
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

•
em 30/04/2003, foi constituída a empresa Koemar Administração e
Participação S/A (KOEMAR)., tendo como acionistas Pedro Jonas Koerich (99,5%) e
Maria Márcia Costa Koerich (0,5%), cujo capital foi conferido com 4.732.224 ações
da KOERICH, entregues por Pedro Jonas Koerich;
•
em 01/07/2003, foi constituída a empresa Jomarko Administração e
Participação S/A (JOMARKO), tendo como acionistas Pedro Jonas Koerich (99%) e
Maria Márcia Costa Koerich (1%), cujo capital inicial foi da ordem de R$ 20.000,00;
•
em 12/07/2003, a KOEMAR integralizou ações subscritas em aumento de
capital na JOMARKO, no montante de R$ 84.000.000,00, com a utilização das ações
da KOERICH que detinha, as quais foram objeto de avaliação econômica;
•
na escrituração da JOMARKO, foi contabilizada como Investimento a
importância de R$ 4.484.955,37, e a diferença, de R$ 79.515.044,63, como "Ágio
sobre Investimentos";
• em 15/08/2003, a JOMARKO foi incorporada pela sua controlada KOERICH,
a qual passou a amortizar o ágio daí advindo com a incorporação.
Após discorrer em detalhes sobre as operações praticadas, em face dos
documentos e justificativas apresentadas no curso do procedimento fiscal, assim
arrematou a fiscalização:
"Podemos, então, resumir todo o processo da origem do ágio aos seguintes termos:
Pedro Jonas Koerich pegou as ações que tinha na Koerich (4.732.224 ações) e utilizou-
as para integralizar capital numa outra empresa criada pelo mesmo - a Koemar
Administração e Participação S/A. A Koemar utilizou essas mesmas ações para
subscrever o capital na empresa Jomarko (empresa veículo, criada e extinta em pouco
mais de 105 dias, para o único fim de receber as ações superavaliadas). No ato da
integralização, o valor dessas ações saltou para R$ 84.000.000,00, tendo por base um
"Laudo de Avaliação Econômico-financeira". Em seguida a Koerich incorporou a
Jomarko e, assim, fez surgir, então, no seu patrimônio, o valor do Ágio sobre o
Investimento em suas próprias ações, no montante de R$ 79.515.044,63. Tudo isso
sendo determinado e aprovado somente por Pedro Jonas Koerich e Maria Márcia Costa
Koerich; envolvendo empresas sediadas no mesmo local e sem haver qualquer
desembolso financeiro a título de pagamento de ágio. Aliás, não há, também, nenhum
desembolso de recurso feito pela Koemar para participar da Jomarko, e estas duas
empresas não exerceram nenhuma atividade negocial, que não seja a participação na
KHC."
A seguir uma breve síntese dos fatos mencionados no Termo de Verificação
Fiscal relativos à segunda operação que deu ensejo ao surgimento de novo ágio:
•
a High Security Ltda (HIGH) foi criada com um capital social de R$
200.000,00, tendo como principal acionista a fiscalizada, KOERICH, com 98% de
participação;
•
por intermédio da segunda Alteração Contratual, de 25/08/2003, os sócios
deliberaram aumentar o capital social da HIGH para R$ 1.200.000,00, que foi
totalmente subscrito pela KOERICH, passando então a participação desta naquela para
99,67%;
•
em 08/07/2004, foi aprovada a transformação do tipo jurídico da empresa
para sociedade por ações de capital fechado;
•
em 23/11/2004, é aumentado o seu capital, por meio da emissão de
1.000.000 de novas ações nominativas, ao valor nominal de R$ 1,00 cada,
inteiramente subscritas pela KOEMAR, por meio da entrega de uma "Nota
Promissória Pro Soluto no valor de R$ 15.000.000,00, com vencimento em 5 anos a
contar daquela data, sendo contabilizado o valor de R$ 1.000.000,00 como capital e a
Fl. 6626
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

diferença, de R$ 14.000.000,00, como ágio na emissão de ações”. Assim, ao final de
2004, o capital social da HIGH era de R$ 2.200.000,00.
•
em 30/06/2008, KOERICH e HIGH resolveram em comum acordo que
HIGH incorporaria a totalidade das ações da KOERICH, transformando esta em
"Subsidiária Integral" daquela, e que a incorporação se efetivaria pelo valor
econômico que seria atribuído às ações da KOERICH em Laudo de Avaliação. Com
essa operação, estimou-se que o capital social da HIGH seria aumentado em R$
92.913.000,00;
•
o valor de mercado atribuído pelos peritos às ações da KOERICH foi
correspondente a R$ 252.000.000,00, e o ágio gerado na operação de incorporação de
ações (R$ 151.845.019,00), justificado em razão do valor de mercado das ações da
KOERICH, teve como destino uma conta de Patrimônio Líquido da HIGH (Reserva
de Capital);
•
em 21/07/2008, a KOERICH incorpora a sua controladora HIGH, e passa
a amortizar o ágio daí advindo com a incorporação.
Em quadro às fls. 2453, demonstra a fiscalização os valores das despesas
contabilizadas a título de amortização de ágio sobre investimentos (desde janeiro de
2006, para o "primeiro ágio - Jomarko" e desde julho de 2008, para o "segundo ágio -
High". Observa o fisco que, em alguns meses de 2009, e no ano de 2010, os valores
das amortizações de ágio não foram contabilizados como despesas, mas sim excluídos
no LALUR, como Ajustes do Regime Tributário de Transição - RTT (instituído pela
Lei n° 11.941/2009, em decorrência das alterações contábeis introduzidas pela Lei n°
11.638/07). Em qualquer caso, as amortizações em questão reduziram as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Por entender caracterizada a conduta dolosa do contribuinte e o evidente intuito
de fraude, conforme fundamentação em tópico específico do Termo de Verificação
Fiscal, foi aplicada a esta infração a multa qualificada (150%).
As despesas com a prestação de serviços não comprovados com pessoas
vinculadas (Lumis Consultoria e Assessoria Empresarial S/S Ltda - LUMIS) e com
terceiros (NorthSolution Assessoria Empresarial Ltda - NORTHSOLUTION) foram
apenadas com a multa de 75%.
Pelos fundamentos discorridos em tópico específico do Termo de Verificação
Fiscal, foi imputada responsabilidade solidária ao casal de acionistas Pedro Jonas
Koerich e Maria Márcia Costa Koerich, ao diretor superintendente Paulo Silveira dos
Santos, e ao contador Cristiano Jorge Guaraci Paes Grueter, sendo contra cada um
deles lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Devidamente intimados, todos apresentaram impugnação ao feito.
A impugnação do contribuinte foi assim sintetizada pela autoridade julgadora a
quo:
"III- DAS PRELIMINARES
Da incompetência dos servidores da Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC
para fiscalizar a IMPUGNANTE
-
que o contribuinte deve ser fiscalizado e autuado no local em que está registrado
o seu domicílio fiscal junto aos órgãos fazendários, nos termos do art.175 do Decreto-
Lei 5.844/43, que transcreve;
-
que, em situações excepcionais, e nos termos do art.176 deste Decreto-lei e nos
arts. 7° e 9° do Decreto 70.235/72, se admite "[...]a delegação de competência para as
Fl. 6627
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

autoridades fiscalizarem e autuarem contribuintes que estiverem em outro domicílio
fiscal.";
-
mas que para isto possa ocorrer, necessário a observância de ritos, no caso, os
dispositivos atinentes à emissão do MPF (transcreve o art.6° da Portaria RFB
11.371/2007), onde conclui que "[...] a realização de procedimento de fiscalização em
domicílio diverso da autoridade fiscalizadora deverá ser precedido de Ordem de Serviço
específica ou documento equivalente emitido pelas autoridades competentes, a partir de
solicitação fundamentada.";
-
assim, considerando que a IMPUGNANTE atualmente possui seu efetivo
domicílio fiscal localizado na cidade de São Paulo, essa foi fiscalizada por agentes
fazendários lotados na DRF em Florianópolis - Serviço de Fiscalização EFMAC-2;
ocorre que a IMPUGNANTE não identificou nos autos qualquer documento que
autorizasse que autoridades fiscais de Santa Catarina pudessem lhe fiscalizar;
-
que o MPF não foi precedido de qualquer formalidade exigida pela legislação,
apenas foi emitido por servidora que a IMPUGNANTE presume ser de São Paulo e, que
não tem certeza sobre sua qualificação para (a) emitir MPF e (b) delegar a competência
de fiscalização a servidor lotado em outra unidade da RFB; portanto, resta evidente que
as autoridades que fiscalizaram a IMPUGNANTE não detinham competência para tal;
111.2) Da incompetência da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil - DEFIS
em São Paulo para lavrar o auto de infração combatido
-
que os autos de infração nunca poderiam ter sido lavrados pela Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil - DEFIS na cidade de São Paulo; que o parágrafo
3° do art.9° do decreto 70.235/72 dispõe que a jurisdição que ficar responsável por
cuidar da fiscalização fora de seus domínios territoriais fica preventa para os demais
atos, aí incluso os autos de infração;
-
portanto, assumindo que a investidura das autoridades fiscais catarinenses para
fiscalizar a IMPUGNANTE teria sido válida e que teria atendido todos os pré requisitos
exigidos pela legislação, fica nítido que os autos de infração ora guerreados nunca
poderiam ser lavrados pela DEFIS na cidade de São Paulo, devendo ser tal lançamento
declarado nulo de imediato;
111.3) Do cerceamento ao direito de defesa da IMPUGNANTE
-
neste tópico, a Contribuinte desfila uma série de situações que, em seu
entendimento, lhe teriam obstaculizado a sua defesa, tais como (i) prazos exíguos para
apresentação de documentos na ação fiscal, (ii) não há explicações para a não aceitação
de documentos pela Fiscalização, (iii) que não se tipificou a conduta ilícita da
Contribuinte, (iv) que não há nos autos as razões que justifiquem a multa lançada de
150%, (v) que as condutas foram presumidas pela Fiscalização e (vi) o auto possui
demonstrativo de cálculo de crédito tributário ininteligível;
-
gasta rios de tinta descrevendo a natureza e conceitos doutrinários de
contraditório, ampla defesa, etc e os textos legais pertinentes;
Ill.3.a) Da exiguidade dos prazos combinada com o injustificado indeferimento de
dilação de prazos
-
após transcrever o artigo 844 do RIR/99, resumidamente tem-se que o prazo
concedido deverá ser de 5 dias nas situações em que o contribuinte tenha por obrigação
possuir os documentos registrados, e ora de 20 dias, quando não possuir e necessitar
prepará-los; que, no seu caso, a Fiscalização exigiu, pelo Termo de Início, a
apresentação no prazo de cinco dias de documentos e esclarecimentos arrolados de "a" a
"r", perfazendo dezoito solicitações das mais diversas, ocasião em que solicitou
prorrogação de prazo, que restou indeferida por "ausência de motivação"; que isto é
uma afronta ao direito ao contraditório e à ampla defesa;
III.3.b) Da injustificada não apreciação de documentos por parte da fiscalização
Fl. 6628
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

-
neste tópico, faz considerações e acusações de que a Fiscalização não teria
apreciado alguns documentos entregues em atendimento à intimação "[...]
principalmente quando da análise do caso envolvendo as sociedades LUMIS
Consultoria e NorthSolution. Quer parecer que, quando da emissão do Termo de
Intimação para apresentação dos contratos de prestação de serviços envolvendo as duas
empresas, os autos de infração já haviam sido confeccionados...";
-
que a concessão de prazos exíguos e não apreciação de documentos, resultou que
a autoridade autuante passou a divagar construindo hipótese de evasão fiscal que não
ocorreu; utilizando-se, portanto de presunção apenas;
-
que, no caso concreto, para que o art.10, III do Decreto 70.235/72, que
transcreve, e que define o conteúdo mínimo obrigatório do lançamento, fosse
observado, seria imprescindível que o fisco explicasse as razões pelas quais rejeitou ou
considerou insuficientes os documentos apresentados pela IMPUGNANTE no curso da
fiscalização, sob pena de se materializar o cerceamento do direito de defesa desta
última;
-
é nulo, portanto, o lançamento quando a notificação não contém os elementos
necessários à ampla defesa do contribuinte; o caso sob exame não foge a tal regra, haja
vista a precariedade com a qual os autos foram produzidos, dificultando sobremaneira à
IMPUGNANTE aferir qual teria sido sua conduta infracional;
III.3.c) Da fundamentação equivocada apontada pela autoridade fiscal autuante
-
que a autoridade fiscal apresentou doutrina contábil, transcreveu o art.7° da Lei
n° 9.532/97 (consolidado no art.386 do RIR/99) para concluir que a despesa amortizada
a título de ágio se mostraria indevida; que tal artigo não veda o aproveitamento do ágio
em rentabilidade futura, tendo a IMPUGNANTE observado seu conteúdo, de forma que
se pergunta onde teria incorrido em conduta faltosa;
-
da mesma forma com relação a outra apontada infração, de que a
IMPUGNANTE não teria comprovado a origem e a efetividade da operação mantida
com parente de dirigente da pessoa jurídica, o que é totalmente descabido esta
fundamentação, uma vez que os pagamentos feitos foram realizados para a LUMIS
Consultoria, pessoa jurídica, não se tratando de pagamento executado a "parente de
sócio ou dirigente da pessoa jurídica", pessoa física, como querem fazer crer de maneira
precária e confusa os agentes fiscais autuantes;
-
que os demais dispositivos legais mencionados no tocante à dedutibilidade da
base de cálculo do IRPJ (artigos do RIR/99) em nada se relacionam com as infrações
aqui apontadas pelos confusos e afoitos agentes do Tesouro Nacional; da mesma forma
relativamente à CSLL, o enquadramento legal não remete à situação fática apontada,
correspondendo a previsões legais que dizem respeito á alíquota, à aplicação das regras
do IRPJ e assim semelhantemente;
-
desse modo, está-se diante de flagrante caso de falta de subsunção do fato à
norma supostamente infringida, sendo certo que o caso narrado pela fiscalização não
guarda pertinência alguma com os dispositivos legais mencionados pela mesma, em
desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa;
III.3.d) Do cerceamento de defesa quanto à aplicação de multa qualificada
-
após transcrever o dispositivo legal que estabelece a aplicação da multa de ofício
qualificada (de 150%), afirma que deve ser demonstrado, de maneira clara e analítica, o
nexo causal existente entre esta multa e a suposta conduta infratora da IMPUGNANTE;
que o agente fiscal apenas afirma que a IMPUGNANTE agiu dolosamente para se
esquivar da correta tributação (transcreve excerto do Termo Fiscal); mas qual fora a
tipificação em que a IMPUGNANTE teria incorrido? Sonegação, fraude ou conluio?;
-
que tais ausências impedem a IMPUGNANTE de demonstrar que sua conduta,
ainda que considerada indevida, não foi dolosa, ou seja, não haveria um "evidente"
intuito de lesar o erário; a exemplo do exposto em outros tópicos, impõe-se a declaração
Fl. 6629
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

de nulidade dos autos de infração, pois o fisco deixou de apresentar os motivos que
levaram à imposição de penalidade mais severa que a regular;
III. 3.e) Das presunções desarrazoadas feitas pela autoridade autuante
-
como demonstrado, a autoridade fiscal se lastreou em presunções no intuito de
construir toda a lógica de sua narração confusa para fundamentar as exigências
apontadas; nas palavras encontradas no Termo Fiscal, a autoridade assume ter
"deduzido" como foi "simulado" o ágio resultante do processo de incorporação; alega
que "não é difícil descobrir" o "verdadeiro planejamento orquestrado" pela
IMPUGNANTE, a "artimanha" da "astuciosa incorporação", "entendendo" a
"maquiagem" concretizada no "abuso", "fingimento" e "receituário" seguido única e
exclusivamente para economizar tributo;
-
que tais alegações infundadas criaram imensa dificuldade para a elaboração da
presente impugnação; nestes termos, não estando presentes os requisitos da gravidade, o
da previsão e o da concordância, inaplicável o instituto da presunção, restando latente o
cerceamento ao direito de defesa, razão pela qual se impõe a decretação de nulidade do
Auto de Infração;
III.3.f Dos vícios encontrados no Demonstrativo de Cálculo preparado pela autoridade
autuante
-
que no que se refere à aplicação da multa de 150%, o Demonstrativo se limita a
apresentar a data do fato gerador, o valor apurado e o percentual de multa a ser aplicada,
sem definir qual seria o valor total exigido pela fiscalização; o mesmo ocorre com
relação à multa de 75%;
-
já quando a fiscalização passou a explanar acerca dos juros e multa exigidos
isoladamente, essa se ateve tão somente a determinar o período-base do fato gerador e o
valor total dos juros, sem explicar ou tentar evidenciar qual a lógica aplicada aos
cálculos;
III.4) Da decadência em relação ao ágio amortizado pela IMPUGNANTE no ano de
2003 em decorrência da incorporação da Jomarko
-
neste tópico, inicialmente, discorre acerca do que entende do contido nos artigos
150 e 173, ambos do CTN, para concluir que "[...] o débito de IRPJ e CSLL relacionado
às despesas com ágio amortizadas pela IMPUGNANTE relativas à incorporação da
Jomarko no ano de 2003 foi integralmente fulminado pelo instituto da decadência.";
-
fazendo referência ao inciso I do art.173 do CTN (para argumentar, lembra),
afirma que "[...] como o ágio foi registrado na contabilidade da IMPUGNANTE no ano
calendário de 2003, desde o referido período a fiscalização tinha condições para
fiscalizar a IMPUGNANTE e glosar toda a sua despesa registrada a título de ágio
relacionada à incorporação da Jomarko, de sorte a ter a decadência nesse caso teu termo
inicial contado a partir do dia 01.01.04, de acordo com o mandamento previsto pelo
artigo 173, inciso I do CTN.";
-
que a IMPUGNANTE informou, em sua DIPJ, que havia registrado um ágio
passível de amortização, assim é inegável que o fisco tinha amplo e irrestrito
conhecimento do ágio registrado pela IMPUGNANTE;
-
assim, tendo em vista que a IMPUGNANTE somente tomou ciência do auto de
infração em 08 de julho de 2011, certo é que a pretensão fiscal relacionada às despesas
com ágio por ela registrada, as quais são conexas à incorporação da Jomarko no ano de
2003, foi fulminada pela decadência;
IV - Do Direito: IV.1) Da legalidade do ágio registrado pela IMPUGNANTE nos anos
de 2003 e 2008
IV.l.a) Dos comentários preliminares às presunções utilizadas pela autoridade fiscal
autuante para justificar a indedutibilidade do ágio registrado pela IMPUGNANTE nos
anos de 2003 e 2008
Fl. 6630
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

-
inicialmente, a Contribuinte cita os elementos invocados pela autoridade fiscal
que motivaram a glosa da despesa com ágio: o Ofício Circular CVM SNC SEP 01/2007,
doutrinas contábeis e que o art.7° da Lei 9.532/07 não se adequaria a sua situação;
-
que está consignado no termo fiscal que a Contribuinte não teria apresentado os
laudos de avaliação que deram suporte à amortização das despesas incorridas com ágio;
ainda, que a Contribuinte teria se utilizado de suposta economia fiscal gerada com a
amortização do ágio para aplicá-la em pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico;
-
que a autoridade fiscal não teria aceitado a amortização do ágio com base no
art.386 do RIR/99 e indaga: Onde estaria a conduta tipificada na legislação tributária
que teria incorrido? Indaga também qual seria a relação do art.386 do RIR -utilizado na
fundamentação do auditor - o qual, frise-se, não veda o aproveitamento do ágio baseado
em rentabilidade futura, mas o contrário, o autoriza;

-
que doutrina contábil não se presta para determinar a conduta dos contribuintes;
que se mostram inúteis para fins de enquadramento legal de suposta infração; ainda, que
o Ofício Circular CVM SNC SEP 01/2007 não seria aplicável ao ágio registrado em
2003, posto que sua edição data do ano de 2007;
-
que, em nenhum momento a autoridade fiscal demonstrou de forma satisfatória
como havia chegado a desmistificar a real intenção do legislador da Lei 9.532/97, de
modo a se permitir uma perfeita correlação de que a reorganização societária realizada
pelo grupo econômico e que gerou todo o montante do ágio amortizado, é realmente
vedada pelo dispositivo legal em tela;
-
quanto à arguição da autoridade fiscal de que a Contribuinte não teria juntado os
respectivos laudos que pudessem comprovar a origem do ágio que fora registrado nas
reorganizações societárias promovidas no grupo ao qual a referida sociedade faz parte,
esclarece que não o fez em tempo hábil única e exclusivamente porque teve de
providenciar uma série de documentos requeridos pela fiscalização, conforme já
declinado nas questões preliminares;
-
mesmo assim, ainda que a Contribuinte não esteja obrigada a entregar o laudo
referente ao ágio registrado no ano de 2003, pela desnecessidade da guarda e
manutenção de documentos fiscais por prazo superior a 5 (cinco ) anos, após finda a
fiscalização, teve tempo hábil a encontrar os laudos, os quais coloca a disposição
(docs.05 e 06);
-
que a autoridade autuante se vale de presunções quando afirma que o "produto
economizado" com a amortização de ágio seria empregado em empresa do grupo, como
integralização de capital; idem com relação a dividendos distribuídos;
IV.l.b) Da fundamentação do ágio registrado e amortizado pela IMPUGNANTE
-
inicialmente, reforça e explica porque que as reorganizações societárias
promovidas entre as empresas do grupo eram necessárias, que o grupo societário
contratou consultoria econômica especializada sem qualquer vínculo às pessoas
jurídicas de seu grupo, a qual emitiu laudo que legitimou o aproveitamento do ágio
registrado em sua contabilidade; que no respectivo laudo a consultoria especializada
projetou um montante de faturamento e receitas que, não só se perfez integralmente,
como foi auferido em montante superior ao previsto; a partir daí a Contribuinte firmou
novos contratos de prestação de serviços;
-
transcreve excertos de parecer feito por empresa de consultoria que contratou e
que demonstra que a rentabilidade prevista pelo laudo superou as previsões nele
consignadas, donde conclui que "[...] o que se percebe é que a IMPUGNANTE fez jus
ao benefício do ágio, uma vez que a sua contrapartida pode ser diretamente mensurada
por um aumento substancial em suas receitas...";
-
relativamente ao ano de 2008, o grupo societário deliberou por promover uma
nova reorganização societária, onde teve as mesmas preocupações com relação ao ano
Fl. 6631
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

de 2003: contratou empresa especializada que emitiu laudo (anexo, Doc.06) que
legitima o ágio verificado;
-
transcreve o art.385 do RIR/99, o qual remete à fundamentação econômica do
ágio, bem como a Instrução CVM 247/96 que determina como proceder à
contabilização do ágio, que, fiscalmente não é dedutível, devendo ser controlada - a
amortização - no LALUR, conforme lembra;
-
destaca que o art.7° da Lei n° 9.532/97 atribuiu tratamento tributário diverso ao
ágio nos casos em que for promovida uma operação societária de incorporação, fusão ou
cisão, tal como a praticada pelo grupo societário; transcreve o art.386 do RIR/99 que
trata sobre este assunto; assim, realizada uma operação de incorporação, como a
efetuada, o ágio registrado com fundamento na expectativa de rentabilidade futura passa
a ser dedutível ao IRPJ e CSLL;
-
discorre acerca de como se gera ágio com base em rentabilidade futura, as
condições de sua criação/surgimento, etc; conclui que realizou suas operações de acordo
com a legislação societária e que "A legislação, em nenhum momento, veda ou
condiciona a dedução do ágio para as operações societárias feitas por pessoas jurídicas
do mesmo grupo econômico, como quis fazer parecer a autoridade autuante. A
legislação apenas condiciona a dedutibilidade à rentabilidade futura, a qual pode ser
comprovada com os competentes laudos de avaliação." Transcreve ementa de julgado
do CARF;
IV.l.c) Da impossibilidade de se glosar o ágio registrado e aproveitado pela Impugnante
-
ainda que admitindo-se que as operações tivessem sido simuladas com o fito de
apenas economizar tributos, ainda assim a Impugnante não poderia ter suas despesas
com ágio glosadas pela autoridade fiscal;
-
que para a descaracterização do negócio jurídico praticado pela Contribuinte,
atribuindo-lhe efeitos diversos daqueles determinados pela autonomia da vontade, a
autoridade fiscal deverá observar os seguintes critérios (i) cronológico, (ii) licitude do
ato jurídico, bem como (iii) a comprovada ocorrência de simulação;
-
transcreve art.167 do Código Civil, para concluir que "[...] quando comprovado
que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício desse, desvirtuou suas declarações ou
negócios, agindo com dolo, fraude ou simulação, o que em nenhum momento foi
demonstrado e/ou comprovado pela autoridade autuante, os efeitos dessas declarações
ou negócios poderem ser objeto de não aceitação por parte do fisco.";
-
transcreve excertos de julgado do então Conselho de Contribuintes que aborda
acerca de elisão fiscal para concluir que "A decisão acima, a qual também data de
período próximo ao ágio registrado pela IMPUGNANTE e que foi redigida por
representante do Fisco, traz à baila a possibilidade de se utilizar mecanismos legais e
societários lícitos para se usufruir de economia tributária (i.e., elisão fiscal).";
-
neste sentido destaca que o parágrafo único do art.116 do CTN tem eficácia
contida; "sua aplicação ainda depende de lei ordinária que crie os procedimentos
específicos para a desconsideração dos negócios jurídicos a serem considerados como
simulados pelas autoridades administrativas"; cita doutrina que ampara o entendimento
de que inexiste uma norma antielisiva no Brasil, onde concluiu seus argumentos neste
tópico:
Portanto, em conclusão, mesmo que a autoridade autuante tivesse tipificado as
reorganizações societárias promovidas pela IMPUGNANTE como simuladas a
fim de descaracterizá-las, e, ainda que a IMPUGNANTE tivesse promovido tais
reorganizações societárias nos anos de 2003 e 2008 única e exclusivamente com
o fim de economizar tributos, hipóteses que definitivamente não ocorreram e
sequer foram mencionadas pela autoridade autuante no desastroso termo de
verificação, as despesas a título de ágio deduzidas pelo IMPUGNANTE nunca
poderiam ter sido glosadas pela autoridade autuante.
Fl. 6632
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

Isso porque, nessa assertiva hipotética, as supostas despesas de ágio originadas
por meio da reorganização do grupo societário da IMPUGNANTE seriam
consideradas mera elisão fiscal, amplamente permitida e aceita pela
jurisprudência administrativa na época que o ágio fora registrado pela
IMPUGNANTE, e, ainda, face à ausência de uma norma antielisiva que pudesse
dar lastro à autoridade autuante desconsiderar para fins fiscais a reorganização
societária praticada pelo grupo societário ao qual a IMPUGNANTE faz parte, o
que ensejaria por certo a improcedência dos autos de infração lavrados por meio
do processo administrativo em epígrafe, caso não se entenda que as despesas
registradas pela IMPUGNANTE merecem ser deduzidas com base nos
argumentos no parágrafo anterior.
IV.2) Das multas aplicadas e dos juros isolados
IV.2.a) Da inaplicabilidade da multa de ofício qualificada
-
transcreve os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, pressuposto à caracterização de
sonegação, fraude e conluio, a ação dolosa do contribuinte com o exclusivo intuito de
ver sua carga tributária reduzida;
-
transcreve excerto (relatoriado) do Termo Fiscal, onde arremata afirmando que o
autuante não identificou qual das hipóteses seria a conduta da Impugnante; que tudo
ficou no terreno das presunções;
-
ademais, a autuação imposta à Impugnante decorre precipuamente de
divergência quanto à interpretação da legislação civil/comercial/tributária por ela
adotada em relação à interpretação dada pela autoridade autuante;
-
que, mesmo que se entenda que as despesas de ágio sejam consideradas
indedutíveis, o que se admite apenas para fins argumentativos, deve-se entender que a
Impugnante incorreu em "erro de proibição", o que consequentemente, afasta a
culpabilidade da conduta;
-
que não há como punir a Impugnante de maneira mais gravosa uma vez que esta
tinha certeza da legitimidade de sua conduta, que todos os seus atos observaram a estrita
legalidade e que todas as operações foram devidamente informadas, na contabilidade e
na DIPJ, então, como alegar que houve impedimento ou desconhecimento por parte do
Fisco?;
-
transcreve excerto de julgado do antigo CC, onde ali ficou definido que não cabe
qualificação da penalidade nos planejamentos tributários, onde os atos estão
devidamente registrados, foram feitos às claras e cumpridas todas as obrigações
acessórias, e quando é dado ao fisco conhecer toda a extensão dos negócios realizados
sem qualquer dificuldade; transcreve art.112 do CTN;
IV.2.b) Da inaplicabilidade da multa isolada
-
descreve o mecanismo de apuração feito pelo autuante acerca da base de cálculo
da multa isolada aplicada, onde assevera que descabe tal multa, uma vez que se pretende
punir a IMPUGNANTE duas vezes pela mesma conduta;
-
tece comentários acerca da natureza das multas em matéria tributária, analisa as
multas previstas no art.44 das Lei 9.430/96, onde arremata que "[...] a multa isolada é
devida em razão do não pagamento, ou pagamento a menor de antecipações, sendo
devida e calculada sobre a obrigação principal até então apurada. Já a multa de ofício
que acompanha o lançamento é devida sobre a totalidade ou diferença de tributo que
deixou de ser constituído pelo contribuinte, ao final do ano-calendário. Conclui-se,
portanto, que impor sanção pelo não recolhimento do tributo apurado conforme
lançamento de ofício que apura IRPJ e CSLL devidos ao final do ano-calendário e
impor sanção pelo não recolhimento ou recolhimento a menor das antecipações devidas,
relativamente aos mesmos tributos, é penalizar o mesmo contribuinte duas vezes por ter
deixado de recolher integralmente o tributo devido.";
-
transcreve excertos de julgado do antigo Conselho de Contribuintes, onde
destaca trecho do voto do conselheiro Marcos Vinicius Nader de Lima, para quem a
Fl. 6633
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

multa isolada só tem aplicação antes do encerramento do período de apuração do
tributo, onde, após transcrição parcial deste julgado, conclui que "[...] descabe a
concomitância da multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal com a
multa de ofício devido em decorrência da falta ou insuficiência de recolhimento, uma
vez que ambas as multas se baseiam em valores que supostamente deixaram de ser
recolhidos, sob pena de se aplicar dupla penalidade sobre a mesma infração".
IV.2.c) Do não cabimento dos juros isolados
-
diferentemente do que fazer crer a autoridade autuante, não há como incidir juros
de mora sobre uma suposta diferença de recolhimento das antecipações mensais de IRPJ
e de CSLL, uma vez que ainda não há crédito tributário constituído;
IV.3) Da dedutibilidade dos pagamentos efetuados à Lumis Consultoria e Assessoria
Empresarial S/S Ltda.
-
que os motivos que a fiscalização se pautou para a glosa das despesas são falsos
e preconceituosos;
-
que a Sra. Susan Carla Schmidt dos Santos possuía, sim, expertise comprovada e
contatos na área e seu marido já trabalhava em empresa de telecomunicações, ocasião
em que conheceram pessoas influentes; que não é o fato da pessoa não ter expertise no
trabalho que realiza que faz com que esse seja considerado como não concretizado para
fins fiscais;
-
que a declaração assinada por Marco Antônio Haro, ex-responsável por gerenciar
a implantação legal do programa Comunitário de Telefonia - PCT no Estado de Santa
Catarina (TELESC), deixa tal afirmação ainda mais latente (Doc.10), devendo ser
totalmente descartada a alegação estapafúrdia realizada pela fiscalização de que pelo
simples motivo de que a Sra. Susan Carla Schmidt dos Santos não possuir registro de
trabalho em empresas de telecomunicações e porque um dia teve empresa de confecção,
elimina qualquer possibilidade de conhecimento na área de telecomunicação;
-
que a fiscalização também parte da presunção de que os serviços não existiram
(i) por não ter sido apresentada a base para remuneração do contrato, (ii) pelo fato da
IMPUGNANTE ter apresentado uma cópia do contrato sem registrar em cartório, (III)
pelo fato de supostamente não haver controle dos serviços e (iv) pela suposição de que o
esposo da Sra. Susan Carla Schmidt dos Santos, Paulo Silveira, ser o beneficiário dos
pagamentos;
-
que tais alegações não comprovam minimamente que os serviços não teriam sido
prestados, sendo mais uma vez fruto de delírios e de meras presunções infundadas;
-
jaz aqui mais uma inversão do ônus da prova, tendo sido inclusive considerada
insuficiente a apresentação por parte da IMPUGNANTE das Notas Fiscais de Serviços
(fls.1943/2020) e contrato firmado entre as partes (fls.2086/2088), que sequer foram
levadas em conta;
-
que a autoridade autuante justifica a inexistência da prestação de serviços com
base em fatos que nada querem comprovar, como a não apresentação da base de
remuneração do contrato e falta de expertise da prestadora de serviço; ainda,
desconsidera por completo documentos que são tidos como os oficiais para a prova da
existência do serviço;
-
em se tratando de prestação de serviço, instituto intangível, qual documento mais
notório para fins de comprovação de sua existência do que o contrato firmado entre as
partes, as Notas fiscais de serviços emitidas e os comprovantes de pagamentos
efetuados?;
- que na inteligência da legislação fiscal do Imposto sobre Serviços, a comprovação da
prestação se dá por meio do auferimento do resultado do serviço, o que na condição da
IMPUGNANTE salta aos olhos, dada a quantidade de novas contratações e novos
negócios que foram feitos após o início dos serviços da LUMIS Consultoria; que tais
contratações e novos negócios eventualmente não aconteceram, a autoridade fiscal
sequer menciona;
Fl. 6634
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

-
se tais documentos não são consideráveis, a fiscalização deveria ter mencionado
o porquê, ter demonstrado a abusividade da "forma", etc, e não apenas presumir fatos
irreais e totalmente lançados de forma enfadonha; a autoridade fiscal, ao menos, deveria
ter se atentado aos procedimentos para fins de declaração de ineficácia de efeitos
tributários dos documentos apresentados, conforme determina a Portaria MF 187/93;
-
não bastasse o até aqui exposto, a fundamentação legal apontada como suporte
para tal impugnação, recai sobre o art.302 do RIR/99 (que transcreve), que é totalmente
descabida; os serviços, bem como os pagamentos efetuados por eles (Doc.11), foram
realizados pela e para a LUMIS Consultoria, pessoa jurídica, não se tratando de
pagamento executado a "parente de sócio ou dirigente da pessoa jurídica", pessoa física,
portanto;
-
que os demais dispositivos citados no tocante ao IRPJ são os artigos 247, 248,
249, inciso I, 251, 277, 278, 300 do RIR que em nada se relacionam com as infrações
aqui apontadas; da mesma forma, relativamente à CSLL, o enquadramento legal não
remete à situação fática apontada, correspondendo a previsões legais que dizem respeito
à alíquota, à aplicação das regras do IRPJ;
-
desse modo, está-se diante de flagrante caso de falta de subsunção do fato à
norma supostamente infringida, sendo certo que o caso narrado pela fiscalização não
guarda pertinência nenhuma com os dispositivos legais mencionados pela mesma;
-
considerando, portanto, a fragilidade das afirmações alçadas pela fiscalização e
seu desprovimento total de fundamentos - inclusive legais -sopesando, ainda, que na
presente peça impugnatória tais afirmações se mostraram falsas, pleiteia a
IMPUGNANTE que esse órgão julgador reconheça a impossibilidade de a autoridade
fiscal autuante considerar indedutíveis despesas operacionais decorrentes de serviços
que foram efetivamente prestados;
IV.4) Do não cabimento da aplicação de IRRF nos pagamentos realizados à Lumis
Consultoria
-
além do aspecto envolvendo a impugnação das despesas realizadas no
pagamento da LUMIS Consultoria pelos serviços prestados, deduzidas de base de
cálculo da apuração do IRPJ e CSLL, também foi objeto de autuação o descumprimento
da retenção na fonte à alíquota de 35% nas remessas de pagamentos feitos à LUMIS
Consultoria; que no entendimento da fiscalização, a IMPUGNANTE estaria sujeita
também ao ir fonte que consta no art.674 do RIR/99, que transcreve;
-
que a fiscalização mais se ateve a explicar o modo pela qual realizou o cálculo
do IRRF devido, que propriamente explicar a razão pela qual considerou o IRRF
devido, em absoluta ofensa ao direito da ampla defesa;
-
imagina-se que os mesmos motivos tenham sido os mesmos levantados quando
da alegação equivocada quanto à indedutibilidade das despesas relacionadas aos
pagamentos efetuados à LUMIS Consultoria;
-
nessa esteira, valem aqui todos os argumentos já alçados pela IMPUGNANTE
no tocante à falta de motivação da fiscalização por considerar não comprovados os
serviços prestados pela LUMIS Consultoria;
-
que no intuito de demonstrar a autenticidade das operações, a IMPUGNANTE
não somente apresentou o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes à
autoridade fiscal autuante, como também as notas fiscais de serviços emitidas, que
caracterizadamente constituem documentos fiscais hábeis e idôneos;
-
em nenhum momento a autoridade fiscal trouxe argumentos no sentido de
demonstrar a inidoneidade dos documentos fiscais apresentados; em momento algum a
fiscalização promoveu os procedimentos para fins de declaração de ineficácia de efeitos
tributários dos documentos apresentados, conforme determina a Portaria MF 187/93;
-
transcreve ementa de julgado do extinto Conselho de Contribuintes (atual CARF)
que concluiu pela não aplicação da tributação de ir fonte (35%) com cobrança de IRPJ
decorrente da mesma base de cálculo;
Fl. 6635
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

-
não bastasse isso, é dever mencionar que a aplicação do artigo 674 do RIR é
totalmente desprovida de fundamento, uma vez que a Lumis Consultoria é beneficiária
totalmente conhecida, pessoa jurídica idônea e que adimpliu com todas as suas
obrigações fiscais com o IRPJ, como demonstra o termo de encerramento de
fiscalização (doc.12);
-
ante o exposto, levando em conta a falta de comprovação das afirmações alçadas
pela fiscalização e seu absoluto desprovimento de fundamentos, pleitea a
IMPUGNANTE que esse órgão julgador reconheça a impossibilidade de a autoridade
fiscal autuante exigir a retenção na fonte referente às despesas de serviços tomados;
IV.5) da dedutibilidade dos pagamentos efetuados à NorthSolution Assessoria
Empresarial Ltda.;
-
transcreve os termos do acordado no contrato entre as empresas, onde defende
que sua execução poderia se fazer pelo Contador e não somente por engenheiros ou
advogados, conforme destacou a fiscalização; que a prestação de serviços atendeu
também sobre a execução daqueles já firmados anteriormente à constituição da
NorthSolution;
-
que trata-se de uma 'lógica tresloucada' a visão dos autuantes, de que este pacto
comercial não passou de uma fraude envolvendo a utilização do ágio, ora impugnado;
-
que as notas fiscais acostadas ao processo e o contrato de prestação de serviços
comprovam que a prestação de serviços ocorreu, sendo a despesa então, normal e
essencial à consecução da atividade da empresa;
-
que nem se alegue que a contratação de pessoa jurídica formada por funcionário
configura prática ilícita por parte da IMPUGNANTE, eis que o art.129 da Lei n°
11.196/2005 expressamente legitima a prestação de serviços por meio de pessoa
jurídica, ainda que tais serviços sejam prestados de maneira personalíssima por um dos
sócios da tal entidade;
-
ante o exposto, levando em conta a falta de demonstração das afirmações quanto
à despesa não comprovada, não necessária e não admitida relacionada à empresa
NorthSolution, alçadas pela fiscalização, pleiteia a IMPUGNANTE que esse órgão
julgador reconheça a possibilidade das despesas ora discutidas serem consideradas
como integralmente dedutíveis;"
A impugnação dos responsáveis foi assim sintetizada pela autoridade julgadora
a quo:
"Da impugnação (fls.2.958 a 3.104) do Responsável Solidário, o Sr. Pedro Jonas
Koerich.
De se esclarecer, inicialmente, que do Item - Preliminares até o item III.4 - Decadência,
a impugnação apresentada por este senhor repete as mesmas alegações utilizadas pela
fiscalizada, a Koerich Engenharia e Telecomunicações S/A, de forma que deixam aqui
de serem relatoriadas;
Dos demais argumentos, resumidamente:
-
que, com base nos arts.124, I e 135, III, do CTN a autoridade autuante imputou
ao IMPUGNANTE a responsabilidade tributária (transcreve os artigos);
-
dos artigos em questão e de julgado do STJ, conclui que "somente será atribuída
responsabilidade ao dirigente e sócio-gerente quando estiver devidamente comprovada a
conduta ilícita ou contrária aos interesses da sociedade, não podendo ser imputada
responsabilidade solidária simplesmente ocorrendo o não pagamento dos créditos
tributários por parte da pessoa jurídica.";
-
que o IMPUGNANTE foi responsabilizado pelos débitos em questão não só pelo
fato de ter exercido à época dos fatos o cargo de Diretor Presidente da Koerich mas
principalmente por ser acionista da referida sociedade;
Fl. 6636
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

-
que a autoridade autuante limita-se a inferir que houve desvio de finalidade e
excesso de poder no processo que resultou no ágio contabilizado sobre aquelas
incorporações; mas não identifica qual conduta que justificasse tal afirmativa;
-
que tal não teria ocorrido; que não se observa o princípio da autonomia
patrimonial, qual seja, a separação total dos direitos e deveres, relacionados ao exercício
das atividades da sociedade, entre a pessoa jurídica e os membros que a compõe;
-
apesar da falta da comprovação de qual conduta seria caracterizada como desvio
de finalidade, o que já seria suficiente para afastar a solidariedade imposta, passa a se
demonstrar que em nenhum momento houve o desvio de finalidade propagado;
-
transcreve o art.154 da Lei das S/A, onde ali se encontram disposições acerca de
desvio de finalidade cometidas pela administrador; que se não cometeu nenhuma delas
não está caracterizado o desvio de finalidade;
-
que todas as ações e condutas do IMPUGNANTE, que dividia a administração
da KOERICH com o Sr. Paulo Silveira dos Santos, sempre se pautaram pela observação
dos limites legais e estatutários impostos aos administradores; que, em nenhum
momento a autoridade autuante identifica qualquer ação tomada pelo IMPUGNANTE
que poderia dar causa à sua responsabilização solidária; neste contexto, mostra-se
insustentável a permanência do IMPUGNANTE como responsável solidário da
obrigação, conforme previsto no artigo 135, III do CTN;
-
que não há que se falar que houve desrespeito ao art.187 da Lei das S/A e do
Estatuto da Koerich, no que toca a distribuição de dividendos; assim como a lei não
proíbe que os acionistas de uma sociedade efetuem doações aos sues funcionários;
-
por fim, cabe tecer alguns comentários acerca da tentativa da autoridade autuante
imputar a solidariedade prevista no artigo 124, I, do CTN, ao afirmar a suposta
existência do interesse comum;
-
transcreve excertos doutrinários, jurisprudência administrativa, para concluir que
"[...] a responsabilidade solidária prevista no artigo 124 do CTN pressupõe que o
responsável solidário: (i) tenha contribuído, direta ou indiretamente, à ocorrência do
fato gerador; e (ii) tenha concorrido ao não adimplemento da obrigação tributária dele
decorrente.";
Da impugnação (fls.2.666 a 2.811) da Responsável Solidária, a Sra. Maria Márcia Costa
Koerich:
De se esclarecer, inicialmente, que do Item - Preliminares até o item III.4 - Decadência,
a impugnação apresentada por esta senhora repete as mesmas alegações utilizadas pela
fiscalizada, a Koerich Engenharia e Telecomunicações S/A, de forma que deixam aqui
de serem relatoriadas;
Dos demais argumentos, percebe-se, também, que são idênticos aos apresentados pelo
Sr. Pedro Jonas Koerich, tendo sido acrescentado pela Responsável Solidária que não há
como lhe imputar tal responsabilidade, uma vez que não exercia qualquer função de
gerência na sociedade.
Da impugnação (fls.2.812 a 2.957) do Responsável Solidário, o Sr. Paulo Silveira dos
Santos:
De se esclarecer, inicialmente, que do Item III.1 - Preliminares até o item III.4 -
Decadência, a impugnação apresentada por este senhor repete as mesmas alegações
utilizadas pela fiscalizada, a Koerich Engenharia e Telecomunicações S/A, de forma
que deixam aqui de serem relatoriadas;
Dos demais argumentos, percebe-se, também, que são idênticos aos apresentados pelo
Sr. Pedro Jonas Koerich, tendo sido acrescentado o seguinte:
-
em relação às doações recebidas pelo IMPUGNANTE dos acionistas da
KOERICH e das doações efetuadas ao Sr. Cristiano Jorge Guaraci Paes Grueter, a
legislação pátria não proíbe que os acionistas de uma sociedade efetuem doações,
inclusive como forma de bonificação, aos funcionários e/ou demais integrantes de sua
Fl. 6637
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

sociedade; que normativo jurídico vigente no ordenamento pátrio impede que uma
pessoa capaz, de livre e espontânea vontade realize um ato lícito?;
-
ao desqualificar as doações feitas para o IMPUGNANTE, como restou sugerido
no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, pretende a autoridade
autuante tolher as garantias e liberdade fundamentais garantidas a todos os cidadãos;
Da impugnação (fls.2.520 a 2.665) do Responsável Solidário, o Sr. Cristiano Jorge
Guaraci Paes Grueter:
De se esclarecer, inicialmente, que do Item - Preliminares até o item III.4 - Decadência,
a impugnação apresentada por este senhor repete as mesmas alegações utilizadas pela
fiscalizada, a Koerich Engenharia e Telecomunicações S/A., de forma que os
comentários feitos neste Voto para as alegações, relativamente a estes itens, desta
empresa estendem-se a esta impugnação do sujeito passivo solidário.
Dos demais argumentos, percebe-se, também, que são idênticos aos apresentados pelo
Sr. Pedro Jonas Koerich, tendo sido acrescentado o seguinte:
-
transcreve os artigos citados pelo autuante, onde arremata que, em relação ao
artigo 1016 do Código Civil, protesta pela sua inaplicabilidade face ao caso concreto
uma vez que o IMPUGNANTE é mero ex-funcionário da KOERICH, nunca podendo
ser enquadrado como administrador ou congênere;
-
no que diz respeito ao artigo 135 do CTN, para que a responsabilidade solidária
prevista no artigo 135 do CTN se caracterize, é necessário que exista a prática de atos
com excesso de poderes ou infração à lei, contratos sociais ou estatutos e que esses
estejam devidamente comprovados;
-
assim, só serão pessoalmente responsabilizadas as pessoas que cometerem atos
ilícitos ou contrários aos interesses da sociedade, não bastando apenas o
inadimplemento da obrigação tributária (transcreve ementa de julgado do STJ);"
De se observar que a 3a Turma da Julgamento da DRJ/Florianópolis proferiu
inicialmente o acórdão 07-27.416, em 10 de fevereiro de 2012, entretanto, a
autoridade administrativa, ao receber o processo para dar cumprimento à decisão,
apresentou requerimento para correção de inexatidões materiais (fls. 4115-4128),
especificamente no tocante aos seguintes pontos decididos por aquele colegiado: (i)
exclusão do polo passivo da pessoa de Maria Márcia Costa Koerich; e (ii)
cancelamento da infração relativa à indedutibilidade das despesas com a LUMIS.
O Presidente da turma julgadora admitiu o requerimento encaminhado apenas
no tocante ao primeiro item (responsabilidade de Maria Márcia Costa Koerich), em
face dos argumentos apresentados (em síntese, reconheceu que houve falta de análise
de diversos elementos/documentos que já constavam nos autos, mas que não haviam
sido sequer referidos no relatório do acórdão proferido, e os quais poderiam alterar
substancialmente o entendimento da turma a respeito da questão). Com relação ao
segundo item (glosa das despesas), determinou que não caberia a sua reapreciação pela
turma julgadora, uma vez que o acórdão proferido não apresentara qualquer incorreção
e/ou omissão involuntária de dados no seu Relatório.
A DRJ proferiu, então, novo acórdão (07-28.382, de 13 de abril de 2012), no
qual, em síntese: (i) rejeitou as preliminares de incompetência e de cerceamento do
direito de defesa; (ii) não reconheceu a decadência; (iii) julgou procedente a glosa de
despesas lançada em função do ágio constituído, considerado como "ágio de si
mesmo", bem como a correspondente multa qualificada de 150%; (iv) julgou
procedente a glosa de despesas afetas ao contrato firmado com a NORTHSOLUTION;
(v) julgou improcedente a glosa de despesas vinculadas à LUMIS, por erro na
aplicação da legislação tributária (dispositivo legal inaplicável ao caso descrito pela
fiscalização); (vi) julgou procedente o lançamento do IRRF sobre os pagamentos
efetuados à LUMIS (pelo voto da maioria, vencido o relator, que exonerava o IRRF
Fl. 6638
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

em razão da improcedência da glosa das despesas correlatas); (vii) julgou
improcedente o lançamento dos juros de mora exigidos isoladamente, e calculados
sobre as estimativas não recolhidas; (viii) julgou parcialmente procedente o
lançamento da multa isolada sobre essas mesmas estimativas não recolhidas
(determinou que fosse feito o ajuste da base de cálculo em função da exoneração
parcial das infrações); (ix) afastou a responsabilidade do contador Cristiano Jorge
Guaraci Paes Grueter (pelo voto da maioria, vencido um dos julgadores); e (x)
manteve no polo passivo as pessoas de Pedro Jonas Koerich, Paulo Silveira dos
Santos, e Maria Márcia Costa Koerich (esta última pelo voto da maioria, vencido no
ponto o relator).
Cientificados, todos apresentaram recurso voluntário a este Colegiado.
Recurso voluntário de Koerich Engenharia e Telecomunicações S/A:
A recorrente, de início, ressalta o estranhamento com relação ao requerimento
formalizado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Florianópolis, o qual
materializava pretensão de reverter quase todos os pontos em que a recorrente e os
responsáveis solidários se saíram vitoriosos no julgamento administrativo originário
de 1a instância, e que acabou por fazer com que os julgadores administrativos
originários mudassem o seu entendimento e não mais afastassem a responsabilidade
solidária da acionista da recorrente, a Senhora Maria Márcia Costa Koerich.
Destaca o fato de que o requerimento foi assinado em data anterior ao despacho
que encaminhou o processo administrativo ao Ilmo. Delegado da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis para que esse teoricamente tomasse ciência da decisão emitida
(o requerimento é datado de 09 de março de 2012, e o despacho, de 15 de março de
2012), o que demonstra que aquela autoridade já tinha conhecimento dos pormenores
do julgamento administrativo em 1a instância, e um documento pronto para tentar
revertê-lo, antes mesmo que o processo administrativo lhe fosse encaminhado para
análise.
Afirma ainda que, para concluir toda a desordem instaurada no processo
administrativo em epígrafe, quando da intimação da recorrente e dos responsáveis
solidários para a ciência da decisão administrativa de 1a instância, foi encaminhando
por via postal o segundo e mais recente acórdão (n° 07-28.382) à recorrente, e o
primeiro acórdão (n° 07¬27.416) aos demais devedores solidários.
No mais, a recorrente reprisa todos seus argumentos de defesa, quais sejam, em
síntese: (i) incompetência dos servidores da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC para fiscalizar a recorrente; (ii) incompetência da Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil - DEFIS em São Paulo para lavrar os autos de infração
combatidos; (iii) cerceamento do direito de defesa por parte da fiscalização; (iv)
decadência em relação ao ágio em decorrência da incorporação da Jomarko no ano de
2003; (v) legalidade do ágio registrado pela recorrente nos anos de 2003 e 2008; (vi)
dedutibilidade dos pagamentos efetuados à LUMIS e à NORTHSOLUTION; (vii) não
cabimento de IRRF nos pagamentos realizados à LUMIS; (viii) inaplicabilidade da
multa qualificada; (ix) inaplicabilidade das multas e juros isolados.
Além destes, acrescenta alegação de cerceamento de defesa imposto também
pelos julgadores administrativos, em face dos acórdãos recorridos, por não terem sido
analisados diversos argumentos e documentos trazidos à tona na impugnação.
Aduz que, embora tenha apontado de forma minudente todos os pontos em que
ficou caracterizado o cerceamento ao seu direito de defesa ainda na fase investigatória,
e os julgadores administrativos tenham afirmado que rebateriam todos os argumentos
Fl. 6639
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

no transcorrer dos acórdãos recorridos, o fato é que não o fizeram, e quando o fizeram,
não se aprofundaram no debate a tais pontos.
Afirma que os julgadores administrativos originários não poderiam ter deixado
de apreciar todos os três laudos juntados pela recorrente na peça impugnatória,
mormente em face de que o laudo, conforme determina a lei, e o confirma recente
acórdão proferido pela 1a Turma da 1a Câmara (n° 1101-00.708, de 11 de abril de
2012), é o elemento que reconhece a fundamentação econômica do ágio naqueles
casos em que esse ágio foi gerado a partir de uma operação que envolva sociedades do
mesmo grupo econômico, sem que haja a configuração de pagamento a terceiros, tal
qual como ocorrido no presente caso.
Também no tocante à suposta indedutibilidade dos pagamentos realizados pela
recorrente à NORTHSOLUTION, os julgadores administrativos cercearam o seu
direito de defesa, pois, embora cheguem até a reconhecer que os argumentos trazidos
pela recorrente fazem sentido, não analisaram com o mínimo de critério que se exige
de um julgador administrativo todos os documentos apresentados (contrato de
prestação de serviços, notas fiscais, e comprovantes de pagamento), e, ato contínuo,
adotaram a solução mais fácil ao caso, não aceitando as despesas em debate como
dedutíveis, por supostamente não haver meios para comprová-las.
Questiona também o motivo pelo qual os julgadores administrativos não
insistiram na transcrição da festejada doutrina de Eliseu Martins e Jorge Viera Costa,
as quais foram utilizaram pelas autoridades autuantes para supostamente fundamentar
a argumentação de que o ágio gerado em operações de sociedades pertencentes ao
mesmo grupo econômico seriam indedutíveis para fins da apuração do IRPJ e da
CSLL. E responde a esta indagação afirmando que a citação dessas doutrinas foi
tendenciosamente manipulada pelas autoridades autuantes para que somente parte dela
fosse reproduzida na fundamentação dos autos de infração lavrados, citando, neste
aspecto, novamente o Acórdão n° 1101-00.708, de 11 de abril de 2012, no qual esta
questão foi muito bem abordada pelo voto vencedor proferido.
Recursos voluntários dos responsáveis:
Os recursos voluntários dos responsáveis reproduzem, em síntese, os
argumentos já esgrimidos por ocasião da apresentação das respectivas peças
impugnatórias. Destaque-se que o Sr. Cristiano Jorge Guaraci Paes Grueter (contador),
embora tenha tido sua responsabilidade afastada pelo acórdão recorrido, também
apresentou recurso voluntário renovando seus argumentos.
O resultado do julgamento do recurso de ofício foi no sentido de dar parcial
provimento para restabelecer a exigência relativa à glosa das despesas associadas à empresa
LUMIS CONSULTORIA. O resultado do julgamento do recurso voluntário do contribuinte
também foi no sentido de dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao percentual de
75% e para exonerar as multas isoladas sobre estimativas não pagas. O resultado do julgamento
dos recursos voluntários dos responsáveis tributários foi no sentido de afastar a responsabilidade
imputada a todos os autores. Essas decisões deram ensejo a recursos especiais do contribuinte e
da Fazenda Nacional.
A Corte Especial do CARF apreciou os recursos apresentados a ela e decidiu,
conforme o Acórdão no 9101-003.584 (fls. 6427), por dar parcial provimento ao recurso da
Fazenda Nacional para retomar a exigência da multa de ofício na modalidade qualificada, para
retomar a exigência das multas isoladas referentes ao período posterior a 2007 e para fazer
retornar os autos ao presente colegiado, de forma que seja apreciado o mérito das imputações de
Fl. 6640
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

responsabilidade tributária, considerando que a multa de ofício permaneceu qualificada. A
Câmara Superior também decidiu negar provimento ao recurso do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Conforme já foi relatado, o recurso de ofício e os recursos voluntários foram
conhecidos e julgados por meio do Acórdão no 1102-001.016 (fls. 5306), supracitado, cabendo a
este colegiado, no presente momento, apenas a apreciação dos vínculos de responsabilidade
tributária, em atenção ao também supracitado Acórdão no 9101-003.584 (fls. 6427), da 1a Turma
da CSRF, que reformou o primeiro.
A decisão reformada, ao analisar o mérito dos vínculos de responsabilidade,
entendeu que deveriam ser mantidas as imputações de responsabilidade de Pedro Jonas Koerich
e de Maria Márcia Costa Koerich, mas deveriam ser exoneradas as imputações de
responsabilidade de Paulo Silveira dos Santos e Cristiano Jorge Guaraci Paes Grueter. Todavia, a
decisão final foi no sentido de afastar todos os vínculos de responsabilidade tributária, como
consequência do afastamento da qualificação da multa de ofício, conforme o seguinte excerto
(fls. 5365):
Responsabilidade tributária
A fiscalização imputou responsabilidade solidária ao casal de acionistas Pedro
Jonas Koerich e Maria Márcia Costa Koerich, ao diretor superintendente Paulo
Silveira dos Santos, e ao contador Cristiano Jorge Guaraci Paes Grueter.
Preliminarmente, de se registrar que o art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN) exige a identificação do sujeito passivo, conceito este que, nos termos do art.
121 do mesmo CTN, engloba tanto o contribuinte quanto o responsável. E os arts. 128
a 137 do CTN, por sua vez, elencam diversas hipóteses de atribuição de
responsabilidade tributária.
A mais abalizada doutrina, com espeque nos ensinamentos de Rubens Gomes
de Souza, autor do anteprojeto do próprio CTN, tem entendido que a responsabilidade
tratada nestes artigos se caracteriza como "sujeição passiva indireta derivada ou por
transferência", ao passo que a responsabilidade tratada no art. 121 seria a "sujeição
passiva direta ou originária." Tem-se, portanto, que as diversas formas de
"responsabilidade tributária" estão sempre situadas dentro do polo passivo da
obrigação.
Por sua vez, o art. 124 do CTN dispõe que:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de
ordem."
O referido artigo declara peremptoriamente a possibilidade de multiplicidade de
sujeitos passivos no lançamento tributário, sendo de se destacar que, nesta hipótese,
alguns podem constar na condição de contribuintes, e outros na condição de
responsáveis.
Fl. 6641
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

Ademais, na análise da legislação, não há qualquer espaço para se entender que
uma pessoa física não poderia compor o pólo passivo de autuação fiscal efetuada
contra uma pessoa jurídica por força do princípio da autonomia patrimonial. Não se
encontra na lei tal determinação, e, ademais, isto não faria qualquer sentido, pois seria
a negação do próprio instituto da responsabilidade.
O fisco fundamentou a responsabilidade tributária das pessoas antes citadas no
artigo 135 do CTN, que possui a seguinte redação:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Na literalidade do referido dispositivo, poder-se-ia inferir que a
responsabilidade nele tratada seria exclusivamente pessoal, recaindo o ônus tributário
integral e unicamente sobre as pessoas nele arroladas, em substituição ao contribuinte
original. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm apresentando entendimentos
diversos sobre a melhor interpretação do dispositivo, dividindo-se basicamente em três
correntes de pensamento: os que entendem ser esta responsabilidade solidária, os que
a entendem ser subsidiária, e os que a entendem ser exclusivamente pessoal.
Qualquer que seja a corrente a ser seguida, remanesce incólume a atribuição
legal do fisco de apontar, já no curso do procedimento administrativo, os responsáveis
pelo crédito tributário.
Registro, contudo, meu entendimento de que a responsabilidade prevista no
referido artigo deva ser tratada como solidária. Neste sentido, também manifestou-se a
PGFN, no Parecer/PGFN/CRJ/CAT n° 55/2009, verbis:
"Se o elemento relevante para a caracterização da responsabilidade tributária do art.
135, III, do CTN fosse a condição de sócio, faria sentido a tese da responsabilidade
subsidiária. Deveras, se o terceiro respondesse por ser sócio, seria plenamente razoável
que demandasse o esgotamento do patrimônio da sociedade para que só então viesse a
ser chamado a pagar o crédito tributário. Como, porém, não responde por ser sócio, mas
porque, na condição de administrador, pratica ato ilícito, não faz o menor sentido que
seja facultado a ele esquivar-se da responsabilidade exigindo que, primeiro, responda a
sociedade para, só em caso de sua insolvabilidade, seja a ele imposta a sanção pela
ilicitude.
A concepção de responsabilidade por ato ilícito exclui o caráter de subsidiariedade da
obrigação do infrator. Este deve responder imediatamente por sua infração,
independentemente da suficiência do patrimônio da pessoa jurídica. Eis o sentido de
estar expresso no caput do art. 135 do CTN que são "pessoalmente responsáveis" os
administradores infratores da lei. Dessa forma, deve ser excluída a tese da
responsabilidade subsidiária em sentido próprio."
Na atribuição de responsabilidade tributária com base no artigo 135 do CTN,
por outro lado, por certo não é qualquer infração à lei que ensejará a co-
responsabilidade dos administradores, sendo necessário provar que estes agiram
dolosamente, praticando ato ilícito com fraude ou excesso de poderes.
Neste sentido é também a jurisprudência do STJ:
"PROCESSUAL.
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
NATUREZA SUBJETIVA.
Fl. 6642
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

É dominante no STJ a tese de que o não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com
fraude ou excesso de poderes." (Resp 898168, Rel. Eliana Calmon, 2a Turma, DJ
05.03.08)
Aduz o recorrente Pedro Jonas Koerich que a sua responsabilização decorreu
não apenas por ter exercido à época dos fatos o cargo de Diretor Presidente da
KOERICH, mas, principalmente, por ser acionista da referida sociedade.
A Sra. Maria Márcia Costa Koerich, de forma análoga, aduz que a sua
responsabilização decorreu exclusivamente por ser acionista da referida sociedade,
uma vez que não exerceu qualquer função de gerência na sociedade.
Não é verdade. A acusação fiscal pautou-se na prática de atos ilícitos,
consistentes na utilização das pessoas jurídicas JOMARKO e HIGH SECURITY "para
fazer introduzir na contabilidade da Autuada o registro de fatos fictícios, para que a
repercussão matemática dessa falácia pudesse gerar redução no pagamento de
tributos" (fls. 2478).
A ilicitude dos atos praticados já foi exaustivamente abordada no presente voto,
em que se discorreu sobre a multa qualificada pela caracterização de fraude, e o Sr.
Pedro Jonas Koerich, na condição de Diretor Presidente da KOERICH, é claramente
um dos responsáveis pela prática do ato ilícito.
Com relação à Sra. Maria Márcia Costa Koerich, nada obstante esta não exerça
formalmente funções de administração na Autuada, restou bem configurada sua ativa
participação na implementação da estratégia elaborada com a finalidade de evasão de
tributos federais, conforme logo a seguir se discorrerá.
Além disto, a responsabilização do casal de acionistas também decorre dos fatos
narrados no item 9 do Termo de Verificação Fiscal (Da destinação dada pelo
contribuinte aos recursos economizados pelo não pagamento de IRPJ e CSLL), em
que a fiscalização sustenta que eles infringiram o art. 187 da Lei das Sociedades por
Ações (Lei n° 6.404/76) e o Estatuto Social da Companhia Fiscalizada, ao
distribuírem, a título de dividendos, parcelas que não foram apuradas no Resultado dos
Exercícios Sociais desenvolvidos pela empresa.
Transcrevo trecho do relato fiscal:
"Conforme constou nas Atas da Assembléia Geral Extraordinária da Koerich
Engenharia e Telecomunicações S/A, realizadas em 22 de novembro e 27 de dezembro
de 2010 - fls. 1797/1810, os acionistas representando a totalidade do capital social da
companhia decidiram aprovar a distribuição de lucros nos montantes de
R$40.000.000,00 R$35.000.000,00, respectivamente, provenientes do saldo da conta
Reserva de Ágio integrante da Reserva de Capital, constante do Balanço Patrimonial do
exercício findo em 31 de dezembro de 2009. Um pouco antes, em 25 de fevereiro de
2010, conforme Ata de Reunião da Diretoria, a totalidade dos Diretores - Pedro Jonas
Koerich e Paulo Silveira dos Santos - deliberam e aprovam, por unanimidade, distribuir
a título de dividendos, o montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
provenientes do saldo da conta de Reserva de Ágio, integrante da Reserva de Capital,
constante do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2009 - fls. 195.
Esses recursos foram todos destinados à Koemar Administração e Participações, que
imediatamente providenciou Assembléias Gerais Extraordinárias para entregar os
recursos recebidos da Fiscalizada aos únicos acionistas - Pedro Jones Koerich e Maria
Márcia Costa Koerich - conforme documentos juntados às fls. 1811/1820.
O que isso significa? Oras, simplesmente significa a retirada da maior parte dos recursos
economizados com o não pagamento dos tributos. Isso confirma e é mais uma prova de
que todos os procedimentos engendrados para fazer surgir o chamado "Ágio sobre
Fl. 6643
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

Investimento" na contabilidade do sujeito passivo, que depois foi amortizado, gerando
despesas, tiveram o único propósito de reduzir o pagamento dos tributos, para que os
recursos financeiros economizados fossem parar nas mãos dos sócios - Pedro Jonas
Koerich e Maria Márcia Costa Koerich."
De fato, a fraude praticada beneficiou a pessoa jurídica, na medida em que, com
ela, deixou-se de pagar os devidos tributos, mas beneficiou também, e principalmente,
o casal de acionistas, que receberam a título de dividendos isentos os valores
diretamente subtraídos da tributação devida pela pessoa jurídica.
Consoante já restou assentado no presente voto, não somente a apuração do
resultado fiscal, mas a própria apuração do lucro líquido contábil, que tem sua origem
nas determinações contidas na Lei n° 6.404/76, foi afetada pela fraude praticada.
Neste sentido é que se pode compreender a referência feita pela fiscalização ao art.
187 da referida lei, que trata da demonstração do resultado do exercício.
Os atos que evidenciam a participação da Sra. Maria Márcia Costa Koerich na
implementação da estratégia destinada à evasão de tributos federais, em que pese não
exercesse ela formalmente funções de administração na Autuada, foram sumariados
no voto vencedor do acórdão recorrido (fls. 4231-4233), que peço vênia para
transcrever:
- em 28 de abril de 2003, Pedro Jonas e Maria Márcia Koerich constituíram a sociedade
Jomarko Administração e Participações S/A, sob administração da diretoria formada
pelos únicos acionistas Pedro Jonas e Maria Márcia, com capital social de apenas R$ 20
mil. Inclusive, a Sra Maria Márcia atuou como secretária na Assembleia Geral de
Constituição da sociedade;
- em 30 de abril de 2003, Pedro Jonas e Maria Márcia Koerich constituíram a sociedade
Koemar Administração e Participações S/A, sob administração da diretoria formada
pelos únicos acionistas Pedro Jonas e Maria Márcia. Novamente, a Sra Maria Márcia
atuou como secretária na Assembleia Geral de Constituição da sociedade;
- em 30 de abril de 2003, Pedro Jonas Koerich cedeu cerca de 94% das ações da
Koerich Engenharia e Telecomunicações S/A (correspondendo a R$ 4.732.224,00) à
recém constituída Koemar Administração e Participações S/A. A partir desse momento,
a Autuada Koerich Engenharia e Telecomunicações S/A passou a ser controlada pela
Koemar Administração e Participações S/A, esta última de propriedade e sob
administração de Pedro Jonas e Maria Márcia;
- em 12 de julho de 2003, os acionistas da Jomarko Administração e Participações S/A
realizaram assembleia geral na qual aprovaram um aumento de R$ 84 milhões no
capital da sociedade, que passou de R$ 20 mil para R$ 84.020.000,00, o que
corresponde a um aumento de 420.000%. Na referida assembleia geral a Sra Maria
Márcia Costa Koerich atuou como secretária e aprovou o aumento de capital como
acionista da Jomarko;
- na mesma assembleia geral de acionistas da Jomarko Administração e Participações
S/A, realizada em 12 de julho de 2003, foi admitida como acionista a sociedade Koemar
Administração e Participações S/A. Para ingressar na Jomarko, a Koemar integralizou o
aumento de capital de R$ 84 milhões com sua participação na Autuada Koerich
Engenharia e Telecomunicações. Neste momento as seguintes consequências são
observadas:
- o controle da Autuada Koerich Engenharia e Telecomunicações passa para Jomarko,
esta última sob administração da diretoria formada pelos únicos acionistas Pedro Jonas e
Maria Márcia;
- a Koemar - administrada por diretoria formada por Pedro Jonas e Maria Márcia - passa
a controlar a Jomarko e, indiretamente, a Autuada Koerich Engenharia e
Telecomunicações;
Fl. 6644
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

- na contabilidade da Jomarko é registrada a rubrica Ágio s/ Investimento Koerich, no
valor de R$ 79.515.044,63;
- em 15 de agosto de 2003, a Jomarko é incorporada pela sua controlada, a Autuada
Koerich Engenharia e Telecomunicações S/A. Com isso, ao patrimônio da Koerich
Engenharia e Telecomunicações S/A é vertido o Ágio sobre Investimento na própria
Koerich - um ágio sobre si mesma. Além disso, o controle da Koerich Engenharia e
Telecomunicações S/A volta para a Koemar;
- ato contínuo, a Autuada Koerich Engenharia e Telecomunicações S/A passa a
amortizar o ágio sobre si mesma, reduzindo dessa forma a base de cálculo dos tributos
federais incidentes sobre o lucro."
Do exposto, fica claro que a estratégia de evasão dos tributos somente pode ser
efetivada com a participação das empresas KOEMAR e JOMARKO, empresas nas
quais a Sra. Maria Márcia Costa Koerich atuou ativamente não apenas em sua
constituição, mas também nelas ocupando o cargo de Diretora Administrativa.
De fato, não se deve entender a Sra. Maria Márcia Costa Koerich como simples
sócia, sem qualquer ingerência ou poder sobre os desígnios da recorrente. A tanto
basta referir a Ata da AGE de 22/11/2010 da KOERICH (fls. 1804/1810), na qual ela
preside a Assembléia pela qual é decidido, unicamente pelo seu próprio voto — já que
representa todos os demais sócios (KOEMAR, KOEPAR, e Pedro Jonas Koerich) — a
aprovação da distribuição de dividendos no montante de R$ 33.577.665,53, da conta
"Reserva de Ágio" integrante do patrimônio líquido constante do balanço findo em
31/12/2009.
Em conclusão, com base no exposto, estando perfeitamente demonstrada a
prática de atos ilícitos e com intuito doloso, e o interesse comum do casal de acionistas
na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, mantenho a
responsabilidade tributária solidária a eles imputada.
Com relação à responsabilização imputada ao Sr. Paulo Silveira dos Santos,
contudo, entendo que esta não deva subsistir.
Não há dúvidas de que o Sr. Paulo Silveira dos Santos sempre exerceu cargos
muito importantes na fiscalizada.
Neste sentido, a fiscalização registrou que ele, a partir de 18 de setembro de
2001, passou a ocupar o cargo de Diretor Superintendente, com poderes para,
individualmente ou em conjunto com o Diretor Presidente (então Pedro Jonas
Koerich) exercer os poderes gerais de administração e representar a companhia
perante terceiros. Em 13 de setembro de 2007 passou a denominar-se Diretor Vice-
Presidente, e teve seus poderes ampliados, para também representar a companhia nos
atos de aquisição, alienação e constituição de ônus sobre os seus bens. E, por fim, a
partir de 22 de dezembro de 2008, o Sr. Paulo Silveira passou a exercer o cargo de
Diretor Presidente, passando o Sr. Pedro Jonas Koerich a exercer a vice-presidência.
Também restou assente no presente voto que o Sr. Paulo Silveira dos Santos
sempre esteve à frente da condução dos negócios da recorrente, conforme declarou a
própria sócia Maria Márcia Costa Koerich, e o confirmam os documentos já referidos
no voto.
Entretanto, a condução a que se referia a Sra. Maria Márcia Costa Koerich é a
dos efetivos negócios da recorrente, tais como a contratação com as operadoras de
telefonia e a execução dos referidos contratos.
Por outro lado, nenhuma evidência há nos autos da participação do Sr. Paulo
Silveira dos Santos nos atos que redundaram na geração do ágio fictício que veio a ser
posteriormente deduzido pela recorrente. Dos atos relacionados pela fiscalização para
Fl. 6645
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

demonstrar a atuação do Sr. Paulo Silveira dos Santos como administrador da
recorrente (fls. 2480-2482), nenhum deles está ligado aos fatos ilícitos citados (ágio
JOMARKO em 2003 e ágio HIGH SECURITY em 2008). O exercício da presidência
da recorrente pelo Sr. Paulo, inclusive, é posterior a ambos os casos.
A fiscalização cita, por exemplo, a Ata de Reunião da Diretoria realizada em 28
de julho de 2009 (fls. 170), na qual o Sr. Paulo Silveira dos Santos, como presidente
da reunião, deliberou "o registro na conta de resultados da companhia, no período de
julho de 2009 a dezembro de 2009, da amortização - mensal de 1/60 avos - do ágio
sobre Investimentos, constante da conta Ágio sobre Investimentos, integrante de
Ativos Intangíveis". Trata-se, contudo, de ato muito posterior aos eventos societários
que redundaram na geração do ágio fictício, o qual, de qualquer sorte, já vinha há
tempos sendo amortizado, antes mesmo da deliberação tomada na mencionada
reunião.
Menciona também o fisco o fato de o Sr. Paulo Silveira dos Santos ter
deliberado e aprovado, em 25 de fevereiro de 2010, a distribuição de R$
20.000.000,00, proveniente do saldo da conta de "Reserva de Ágio", a título de
dividendos. Aqui, novamente, trata-se de ato de gestão praticado em data muito
posterior àqueles eventos. Ademais, os beneficiários dos dividendos distribuídos são
os sócios, e não o Sr. Paulo.
Noutro giro, buscou a fiscalização demonstrar que o Sr. Paulo Silveira dos
Santos teria-se beneficiado, em última análise, daqueles dividendos.
Neste sentido, demonstrou a fiscalização que o Sr. Paulo Silveira dos Santos foi
o beneficiário de vultosas quantias transferidas, a título de doação, por Pedro Jonas
Koerich e Maria Márcia Costa Koerich, nos anos-calendário de 2007 a 2009. Os
valores recebidos teriam por base os contratos juntados às fls. 2094-2138 e 2144-2179,
obtidos em procedimento de diligência fiscal junto aos doadores.
Argumentou também o fisco que os valores e os períodos em que ocorreram às
transferências dos recursos a Paulo Silveira dos Santos coincidiriam com os
pagamentos de dividendos, feitos pela fiscalizada à KOEMAR.
Os valores das doações efetuadas a Paulo Silveira dos Santos, totalizados por
ano, são os seguintes, conforme o quadro de fls. 2482:
Doadores
Valor doado (R$
2007
2008
2009
Pedro Jonas Koerich
2.790.000,00
1.200.000,00
1.285.000,00
Maria Márcia Costa Koerich
2.820.000.00
1.200.000,00
1.295.000.00
Já os valores dos dividendos distribuídos pela recorrente à KOEMAR em cada
ano calendário, conforme o fisco, foram os seguintes:
AC
Total distribuído
Favorecido
2007
12,642.000,00 KOEMAR
2008
13.398.500.00 KOEMAR
2009
12.760.800.00 KOEMAR
2010
98,074.500,86 KOEMAR
Segundo o fisco, a KOERICH distribuiu os dividendos à KOEMAR, que por
sua vez os distribuiu para Pedro Jonas Koerich e Maria Márcia Costa Koerich, os
quais por sua vez fizeram as doações ao Sr. Paulo Silveira dos Santos.
Fl. 6646
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

Pois bem.
Ainda que os recursos afinal doados ao Sr. Paulo Silveira dos Santos possam de
fato ter a sua origem remota na distribuição de dividendos pela KOERICH à
KOEMAR, faltou à fiscalização demonstrar de forma mais clara e convincente este
fluxo, que não é perceptível com segurança apenas a partir dos dados acima referidos.
Ademais, continua a faltar a demonstração de que os benefícios financeiros
recebidos pelo Sr. Paulo Silveira dos Santos, materializados nas doações em questão,
estariam ligados aos fatos ilícitos relacionados ao ágio ficto. No campo das hipóteses,
as doações poderiam ter também outros fundamentos, afora as razões arguidas pelos
doadores para fazê-lo, podendo estar simplesmente ligados, por exemplo, a uma
retribuição (remuneração) pela atuação do Sr. Paulo Silveira dos Santos à frente dos
negócios da recorrente.
Por fim, as despesas não comprovadas com a prestação de serviços pela LUMIS
CONSULTORIA, empresa ligada ao Sr. Paulo Silveira dos Santos, as quais poderiam,
na visão deste relator, dar ensejo a eventual responsabilização do referido diretor, não
só não foram apenadas com a multa qualificada (ou seja, não foi a infração
considerada dolosa), como sequer foram elencadas pelo fisco como uma situação apta
a configurar a sua responsabilidade. Simplesmente não há, portanto, que se avançar na
matéria, uma vez que não é possível inovar, em sede de julgamento.
Em suma, são muito tênues as ligações, inferidas pelo fisco, do Sr. Paulo
Silveira dos Santos com os ilícitos praticados, pelo que deve ser afastada a
responsabilidade a ele atribuída pelos créditos tributários lançados.
Com relação à responsabilização imputada ao Sr. Cristiano Jorge Guaraci Paes
Grueter, ocorre situação semelhante.
Também são muito tênues as ligações inferidas pelo fisco, não restando
demonstrado, de forma segura, a sua participação na prática dos mencionados ilícitos,
sendo de se observar que o Sr. Cristiano, na condição de Contador da recorrente, era
mero funcionário, sem poder de gestão.
A fiscalização, mais uma vez, tentou demonstrar que também o Sr. Cristiano
teria sido beneficiado pelo esquema de evasão de tributos, no caso, por meio das
quantias a ele transferidas, a título de doação, pelo Sr. Paulo Silveira dos Santos.
E, no caso, apontou, como um dos motivos para responsabilizar o Sr. Cristiano,
as despesas não comprovadas com a prestação de serviços pela
NORTHSOLUTION.
Da mesma forma como ocorreu com o diretor superintendente, a ligação do
contador com os atos ilícitos, por meio das doações recebidas, não é conclusiva.
Quanto às despesas, em que pese tenha a fiscalização feito prova da inexistência
das despesas, não aplicou a multa qualificada à infração, ou seja, não a considerou
dolosa, pelo que falta a esta infração capacidade para fundamentar qualquer forma de
responsabilidade tributária.
Mais importante que tudo, porém, é o fato de que a fiscalização não apresentou
nenhuma evidência de que o Sr. Cristiano Jorge Guaraci Paes Grueter tenha
participado de quaisquer atos de gerência na empresa fiscalizada, o que, por si só, já é
o bastante para afastar a sua responsabilidade.
Por fim, registro ainda que, na sessão de julgamento deste processo, no mês de
fevereiro de 2014, tendo sido afastada, pela maioria de votos do colegiado, a multa
qualificada aplicada às infrações de glosa de amortização do ágio, e restando assim
descaracterizado, portanto, o intuito de fraude na prática dos atos que levaram à
Fl. 6647
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

geração e amortização do ágio, em uma segunda votação no tocante à responsabilidade
tributária de Pedro Jonas Koerich e Maria Márcia Costa Koerich — que tornou-se
necessária ante o impasse na primeira coleta de votos — concluí que, nestas
condições, alinhado ao raciocínio até aqui expendido, não subsistiria a
responsabilidade imputada a estes sócios, tendo sido esta, afinal, a posição que se
revelou majoritária.
Como se pode ver, o fundamento dessa decisão está na constatação de uma
questão então considerada prejudicial à análise da materialidade do vínculo tributário atribuído
aos responsáveis tributários, qual seja, a inexistência de dolo na conduta do contribuinte.
Todavia, a decisão ad quem reformou a decisão que afastou a qualificação da multa de ofício,
reconhecendo o dolo do contribuinte. Com isso, restou necessária a análise antes superada, pelo
que o processo voltou a esta corte, conforme o seguinte excerto (fls. 6444):
O que realmente ocorreu é que o exame da responsabilidade tributária acabou
ficando prejudicado na segunda instância administrativa, em razão do afastamento da
qualificadora naquela fase processual.
Como estamos restabelecendo a multa qualificada neste julgamento (conforme
o tópico seguinte), a decisão mais adequada, a meu ver, é devolver o processo à Turma
Ordinária do CARF, para que ela retome o exame das questões relativas à
responsabilidade tributária.
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso especial
da PGFN para fins de restabelecer a multa qualificada, determinando o retorno dos
autos ao colegiado de origem, para análise da responsabilidade tributária. Voto ainda
no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da contribuinte, no que toca à
divergência identificada sob o título "Fundamento Legal Diverso da Autuação".
Uma vez que foi afastado o óbice para a imputação das responsabilidades
tributárias, conforme a fundamentação acima transcrita, aquela análise de mérito torna-se
cabível. Entendo que aquela fundamentação, acima transcrita, é adequada e suficiente para o
deslinde do processo, de forma que a adoto como fundamento para decidir, adotando também as
mesmas conclusões, ressalvando apenas que, na minha concepção, nem mesmo o dolo seria
necessário para a aplicação do artigo 135 do CTN, bastando apenas a ocorrência de infração
tributária, a qual tem natureza objetiva, desde que associada a ato de administração do imputado.
Diante das razões acima expostas, voto por ratificar as imputações de
responsabilidade tributária solidária de Pedro Jonas Koerich e de Maria Márcia Costa Koerich e
por exonerar as imputações de responsabilidade de Paulo Silveira dos Santos e Cristiano Jorge
Guaraci Paes Grueter. As demais questões carreadas no processo já foram resolvidas por meio
dos acórdãos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 6648
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.630 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721150/2011-28

Fl. 6649
DF CARF MF
Original